Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.